Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729368-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALVES RABELO, LEONALDO ALVES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORIDA CENTER, ACADEMIA DE GINASTICA CENTER FITNESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC (ID no 74259321), bem como de pedido de tutela cautelar incidental (ID no 74275996), ambos formulados pelos agravantes em face da decisão monocrática de ID no 74226396, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissões na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Alegam, inicialmente, que não teria havido apreciação do Comunicado no 1188/2021 da SEDUH, que atestaria a clandestinidade da obra realizada nas unidades questionadas, em razão da ausência de autorização assemblear. Defendem, ainda, omissão quanto à análise das provas técnicas apresentadas por sua parte, especialmente no que tange à ilegalidade regulatória da instalação hidráulica e à ausência de laudo estrutural prévio à sobrecarga da laje. Pontuam, também, que o ajuizamento de ação possessória pelo condomínio configura confissão de esbulho, elemento que reforçaria a probabilidade do direito invocado. Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos com a concessão de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada e conceder a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados. Todos os pontos relevantes à controvérsia foram devidamente enfrentados na decisão embargada, inclusive os documentos citados pelos embargantes, os quais foram apreciados e valorados, ainda que de modo contrário ao interesse da parte. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos embargantes, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pelos embargantes não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 74226396 em sua íntegra. 2. DO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL Os agravantes, com fundamento nos arts. 300, 301 e 1.019, I, todos do CPC, requerem a reapreciação da decisão que indeferiu o pedido liminar anteriormente formulado no agravo de instrumento. Sustentam a superveniência de fatos novos que reforçariam os requisitos para concessão da medida de urgência, notadamente a juntada de contranotificação extrajudicial encaminhada pela construtora responsável pelo edifício (Real Engenharia Ltda.), a qual teria confirmado que as unidades da parte agravada não previam escada externa de acesso ao terraço comum. Alegam que a agravada, de forma irregular e sem autorização do condomínio ou respaldo técnico, teria promovido obra clandestina de grande porte, com a construção de nova escada externa, criando passagem indevida sobre área comum para acesso de clientes à academia, o que configuraria esbulho possessório e colocaria em risco a segurança estrutural da edificação. Diante disso, pleiteiam a concessão de tutela cautelar para determinar, liminarmente, que os agravados interditem a escada construída irregularmente e cessem o uso do terraço comum para fins comerciais; restabeleçam o sistema hídrico original com a interrupção do desvio de água condominial; e apresentem, no prazo de quinze dias, laudo técnico de vistoria estrutural, cálculo estrutural e respectivas ARTs das obras executadas, sob pena de multa diária. Todavia, verifica-se que os agravantes já haviam manejado embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra a mesma decisão, sendo, portanto, incabível a utilização simultânea de outro meio autônomo de impugnação com o mesmo objetivo. O Princípio da Unicidade recursal (ou unirecorribilidade) veda a interposição concomitante de mais de um recurso ou medida processual contra a mesma decisão, admitindo-se apenas o exame da primeira que tiver sido interposta. A coexistência de embargos de declaração com efeitos infringentes e pedido de tutela cautelar incidental, ambos voltados à modificação da mesma decisão, viola esse princípio e compromete a lógica do sistema recursal, razão pela qual não se pode conhecer do pedido incidental. Nesse sentido: “(...) II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016) (...)” (AgInt no REsp n. 1.515.846/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 8/3/2018.) Os documentos apontados como novos pelos agravantes — notadamente a contranotificação extrajudicial da construtora — devem ser apreciados, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, a quem incumbe a análise probatória em cognição exauriente. Admitir o exame originário de tais elementos por este Tribunal violaria o Princípio do Duplo grau de jurisdição, esvaziando a função da instância inferior e convertendo o Juízo recursal em instância de instrução e julgamento, o que não se admite. Desse modo, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 74226396 em sua íntegra. NÃO CONHEÇO do pedido de tutela cautelar incidental. Comunique-se ao Juízo originário. Nos termos da decisão de ID no 74226396, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador